Tribunal: TJDFT
Processo: 0732721-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732721-86.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JOBENIVA LIVRAMENTO DE MELO RECORRIDOS: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SAINT MORITZ, CARLOS HENRIQUE FONTES VIEIRA, MICHELLE URCINE DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE ABSOLUTA DE ATO CONDOMINIAL REFERENTE A ASSEMBLEIA CONDOMINIAL OCORRIDA EM 2023. INOCORRÊNCIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. VALORES RECOMENDADOS PELA OAB. RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. Sinopse fática: Nos termos já expostos, a parte autora defende que foi preterida no preenchimento do cargo de conselheiro fiscal. Nesse sentido, fundamenta o seu pleito na existência de norma expressa, na Convenção de Condomínio (cláusula 6.4.7), que determina que, em caso de impedimento do titular, o suplente mais idoso deve substituí-lo. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas por ambas as partes, contra sentença proferida em ação declaratória de nulidade absoluta de ato condominial, a qual julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Em face da sucumbência, condenou a autora a arcar com as custas processuais e honorários de sucumbência, arbitrados em R$ 3.000,00, com base no art. 85, § 8o, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade/nulidade do ato condominial que impediu a posse da autora como conselheira fiscal do condomínio réu; (ii) avaliar a ocorrência de litigância de má-fé pela autora; e (iii) analisar a possibilidade de majoração dos honorários de sucumbência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O dispositivo da Convenção Condominial determina que a substituição pelo suplente mais idoso somente se aplicaria na hipótese de vacância decorrente de impedimento ou revogação supervenientes do mandato de um conselheiro fiscal titular. 3.1. No caso, não ocorreu vacância, mas nulidade absoluta que atinge a própria eleição da condômina, a qual não preenchia os requisitos previstos na convenção condominial, especificamente o de ser proprietária de imóvel no condomínio. 3.2. A decisão do condomínio de substituir a conselheira inelegível pela candidata com maior número de votos é condizente com a legalidade e o devido processo administrativo interno, não configurando violação hierárquica ou formal. 4. A litigância de má-fé, que não se presume, pressupõe a prova da conduta dolosa supostamente praticada pela parte adversa, hipótese não verificada no caso em tela. 5. Em consonância com entendimento do STJ, o arbitramento da sentença se deu considerando que, ainda que utilizado o maior percentual legalmente previsto (20%) sobre o valor da causa (R$ 2.000,00), o valor obtido para os honorários seria irrisório, razão pela qual admissível a fixação por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8o, do CPC. 5.1. A recente alteração legislativa, trazida pela Lei no 14.365/2022, acrescentou o § 8o-A ao art. 85 do CPC, determinou a observância dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil quando os honorários forem arbitrados por equidade. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Apelação da parte autora improvida. 6.1. Apelação da parte ré parcialmente fixar os honorários sucumbenciais em montante equivalente a 25 (vinte e cinco) unidades referenciais de honorários (URH), no valor R$ 8.836,25, a ser pago pela parte autora. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE ABSOLUTA DE ATO CONDOMINIAL REFERENTE A ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração, oposto contra acórdão, o qual negou provimento ao apelo da parte autora e concedeu parcial provimento ao apelo da parte ré. Os recursos foram interpostos contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade absoluta de ato condominial cumulada com obrigação de fazer. 1.1. A embargante alega haver omissão e contradição no aresto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (I) averiguar se há omissão acerca da contrariedade ao princípio do paralelismo das formas; (II) analisar se há contradição em relação ao disposto no artigo 85, §2o, do CPC; e (III) verificar se há contradição sobre o arbitramento dos honorários sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O julgado deixa claro que a decisão do condomínio, ao determinar que a candidata seguinte mais votada assumisse o cargo, não configurou a destituição da titular, mas sim a regularização da ocupação do cargo, como se o ato nulo nunca tivesse existido. E, sobre o tema, concluiu que a pretensão da autora carece de fundamento jurídico, tornando necessária a manutenção da sentença. 3.2. O acórdão assevera, em consonância com o entendimento do STJ, que o arbitramento da sentença se deu considerando que, embora utilizado o maior percentual legalmente previsto (20%) sobre o valor da causa (R$ 2.000,00), o valor obtido para os honorários seria irrisório. Por essa razão, é admissível a fixação por apreciação equitativa, conforme o art. 85 do CPC. 4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade. IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Embargos de declaração rejeitados. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, § 2o, do CPC, pugnando pela inaplicabilidade de honorários por equidade. Aduz que a ausência de proveito econômico afasta a fixação com base em percentual. Aponta que o valor é manifestamente desproporcional ao trabalho realizado nos autos pelo recorrido. Sustenta que a tabela da OAB não possui caráter vinculante. Requer que os honorários sejam fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte porr cento) sobre o valor da causa. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Nas contrarrazões, os recorridos, CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SAINT MORITZ e CARLOS HENRIQUE FONTES VIEIRA, pedem a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, bem como que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/DF 40.996 (ID 74112911). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Outrossim, descabe dar trânsito ao recurso quanto à suposta ofensa ao artigo 85, §2o, do CPC. Isso porque o acórdão recorrido converge com as orientações traçadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076 do rito dos repetitivos (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP), no sentido de que se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório. Confira-se: TEMA 1.076/STJ: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Por sua vez, o acórdão combatido entendeu que (ID 69025243): Em consonância com entendimento do STJ, o arbitramento da sentença se deu considerando que, ainda que utilizado o maior percentual legalmente previsto (20%) sobre o valor da causa (R$ 2.000,00), o valor obtido para os honorários seria irrisório, razão pela qual admissível a fixação por apreciação equitativa, conforme art. 85 do CPC: (...) Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Em relação ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Quanto ao pedido de condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/DF 40.996 (ID 74112911). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015